Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. ART. 196, IV, RITJDFT. INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSÁRIA. NÃO REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 196, IV, do Regimento Interno no TJDFT, é cabível reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
2. No caso dos autos, a parte os julgados indicados na inicial não são qualificados, sendo incabível o recebimento da reclamação.
2.1. O fato de existirem vários julgados no mesmo sentido não autoriza a interposição da reclamação, ante a existência de norma estabelecendo que a reclamação só é cabível quando a parte indica precedente qualificado, o que não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.